Tribunal: TJDFT
Processo: 0721725-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPETÊNCIA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. AFASTADA. MATÉRIA CÍVEL. INTERESSE EMPRESARIAL. AUSENTE. RESOLUÇÃO 23 TJDFT. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CONTEMPLADO NA DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. No presente caso discute-se a competência para apreciar demanda que versa sobre a obrigação de fazer consistente no pagamento das taxas perante a Junta Comercial necessárias ao processamento do procedimento administrativo de averbação da alteração social.
2. A Resolução 23 do TJDFT ampliou e definiu, de forma taxativa, a competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais determinando que a pretensão a ser apreciada deve possuir relação direta de natureza empresarial e deve estar prevista expressamente no referido rol.
3. O rol previsto no art. 2o da Resolução 23 do TJDFT que elenca a competência da Vara de Falência deve ser interpretado de forma restritiva, sob pena de desvirtuamento da função da vara especializada.
4. No caso em exame, a ação proposta possui como causa de pedir matéria eminentemente civil, e os assuntos nela tratados não se encontram contemplados no rol taxativo que trata da competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, circunstâncias que afastam a competência da vara especializada.
5. Se o objeto da lide não possui interesse empresarial, bem como não se enquadra em uma das hipóteses de sua competência, inexistem razões para que o feito tramite na Vara de Falências.
6. Conflito conhecido e provido. Juízo suscitado, da Segunda Vara Cível de Samambaia, declarado competente.